Tribunal: TJSP
Processo: 0238633-15.2003.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) e pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), apontando, também, o julgamento do RE 579.431/RS (Tema no 96 – repercussão geral) e de outros temas eventualmente afetos

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) e pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), apontando, também, o julgamento do RE 579.431/RS (Tema no 96 – repercussão geral) e de outros temas eventualmente afetos ao caso concreto – Questões que não foram objeto do recurso de apelação do autor ou que são totalmente estranhas ao recurso especial interposto pela autarquia – Acórdão mantido.